Tribunal: TJES
Processo: 5007440-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007440-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA VANETE PAGOTO BRITO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. FALTA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA. RECURSO DA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. INEXIGIBILIDADE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO 2ª RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007440-04.2022.8.08.0030

Recorrentes: MARIA VANETE PAGOTO BRITO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MARIA VANETE PAGOTO BRITO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente a 1ª recorrente apresentou contrarrazões (ID. 5671986).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA VANETE PAGOTO BRITO
(ID. 5671977), verifica-se que é sustentado em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a restituição dos descontos seja estipulada de forma dobrada;
d)
que o dano moral seja majorado para R$20.000,00;
e)
que o recurso seja conhecido e dado provimento.

Lado outro, o 2º recorrente

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado (ID. 5671979) sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que merece ser reconhecida a prejudicial do mérito da prescrição, considerando que o primeiro desconto ocorreu em 16/02/2014 e a data da propositura da ação foi em 13/07/2022;
c)
que inexistem fatos para ensejar a nulidade do contrato, por ausência de ilegalidade quanto à celebração do negócio jurídico;
d)
que a parte autora firmou o contrato de cartão de crédito;
e)
que a incidência de encargos sobre o saldo devedor foi ocasionado por ausência do pagamento integral das faturas;
f)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
g)
que inexiste dano material, considerando ausência de valor descontado em excesso ou indevidamente;
h)
que seja dado provimento ao presente recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento da recorrente, oriundos de contrato firmado entre as partes, cujo objeto versa sobre oferta de cartão de crédito consignado.

Inicialmente, quanto à preliminar pugnando o reconhecimento prescrição, vejo que não merece prosperar pois trata-se de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, de maneira que ela se opera mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deve ser acolhida.

A 1ª recorrente alega que foi induzida a assinar um contrato aparentemente vantajoso, contudo, mesmo sem utilizar o cartão por um lapso de tempo considerável, os descontos continuaram sendo deduzidos de sua folha de pagamento.

Declara ainda, que após realizar um saque de R$900,00 (reais) a soma dos descontos alcançaram a quantia de R$3.864,91 (três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), em razão de encargos e rotativos, o que configura prática artificiosa nos meios de cobrança da instituição financeira.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito e a restituição dos valores descontados a maior da folha de pagamento da 1ª recorrente, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Pois bem, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se, com a devida vênia, que a sentença merece reforma, pois verifica-se, na origem, que houve a comprovação da contratação, autorizando os descontos em folha de pagamento, a qual os débitos alegados foram provenientes da ausência de quitação da fatura em seu valor integral, causando a acúmulo de juros e encargos moratórios.

Assim, mesmo que a 1ª recorrente sustente que foi induzida ao erro, a contratação do Cartão de Crédito foi devidamente validada (ID 5671947 - Pág. 3), aquiescendo a 1ª recorrente com as cláusulas contratuais quanto a utilização do referido serviço, inclusive, com a disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal.

Apura-se ainda, que o referido instrumento contratual, ao determinar as condições para o uso, constante no item “F”, número “6”, acentua que além do desconto do valor mínimo em folha de pagamento, o restante do valor utilizado deve ser pago até o vencimento.

Ademais, nos números “13” e “14” do item supracitado, é evidentemente expresso que a quantia vencida e não paga, será considerada em mora, e sobre o valor das operações de cartão, incidirão os encargos financeiros ali previstos, calculados sobre o saldo devedor em aberto, até a data do pagamento do débito.

Nessa senda, verifica-se que entre os meses de fevereiro a abril de 2014, para além do desconto mínimo pactuado, a 1ª recorrente efetuou o pagamento do valor restante da fatura (ID. 5671946 - Pág. 8). Ocorre que referente a fatura de maio com valor de R$672,78, é possível verificar no detalhamento da fatura seguinte (ID. 5671946 - Pág. 10), o desconto habitual no montante de R$63,36, somado ao valor complementar pago pela parte autora no montante de R$300,00, ocasionando o lançamento do valor de R$343,17,00 na próxima fatura já com os encargos de financiamento.

Observa-se ainda que houveram outros valores complementares pagos pela recorrida, atinente às faturas de jul/2014 (ID. 5671946), ago/2015 (ID. 5671946) e set/2015 (5671946), entretanto em quantia inferior ao valor total da fatura.

Ressalta-se ainda, que mesmo com o valor de fatura negativa acumulada em -R$696,15, a 1ª recorrente realizou uma nova compra de R$300,00 em dez/2015, gerando um saldo devedor maior ainda.

Sucede-se que a partir de janeiro de 2016, limitou-se a 1ª recorrente em deixar de efetuar o pagamento de qualquer quantia, deduzindo tão somente o desconto mínimo do valor da fatura, de maneira que além da quantia negativa de compras realizadas e não pagas em sua integralidade, houve ainda o acréscimo de encargos financeiros e moratórios, dando azo a perpetuação da dívida até a sua integral quitação.

Assim, a pretensão do 2º recorrente (
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
) merece guarida, pois o débito que ensejou a presente demanda, decorreu do legítimo uso do cartão de crédito em compras realizadas e não pagas em sua integralidade, cumulando juros e encargos moratórios, que foram abatidos no valor desconto mínimo, deduzidos da folha de pagamento.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE ) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (N.U 1030992-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (grifou-se)

Nesse sentido, considerando que o negócio jurídico pactuado foi devidamente contratado e mostrou-se válido, entendo que não há a incidência do dever de indenizar.

Por fim, considerando que a reforma da sentença é a medida que se impõe, não merece prosperar o pleito da autora, ora 1ª recorrente, no que tange ao pedido de majoração dos danos morais e restituição em dobro dos descontos efetuados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela 1ª recorrente
MARIA VANETE PAGOTO BRITO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 2º recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)